Tribunal: TJMT
Processo: 1022049-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022049-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), LUCIANO MILKEWICZ ERCICO - CPF: 035.355.311-52 (PACIENTE), 2a CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 609.293.393-47 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DANO PATRIMONIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE –

SUSCITADA A INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL EXACERBADA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE NÃO EXTRAPOLAM A GRAVIDADE ÍNSITA AOS TIPOS PENAIS CORRESPONDENTES – EVIDENCIADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, além das circunstâncias do caso, que não extrapolam a gravidade ínsita aos tipos penais correspondentes; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022049-98.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE: Dra. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA

PACIENTE:

LUCIANO MILKEWICZ ERCICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1002766-26.2024.8.11.0021 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §9o, c/c art. 148, §1o, I, c/c art. 163, todos do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
04/08/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, defende a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente pelo
não preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 313 do CPP
, bem como à míngua de
elementos concretos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese.

Adicionalmente, em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, bem como com esteio na argumentação de que, acaso sobrevenha condenação, não será fixado o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, a d. impetrante sustenta a suficiência e a adequação das
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 232132686).

Indeferida
a medida liminar (ID 232449694), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 232822693.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 203920664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIANO MILKEWICZ ERCICO
foi preso em flagrante delito no dia
04/08/2024
, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos pelos
arts. 129, §9o; 148, §1o, I; e 163, todos do Código Penal
.

Por clareza, consigno que, em
14/08/2024
, pelos fatos
sub judice
, o i.
parquet
ofertou
denúncia
contra o paciente, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, dando-se assim início à Ação Penal n. 1002852-94.2024.8.11.0021, em que
LUCIANO
ressaiu
denunciado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, bem como pelo
art. 163, parágrafo único, I e IV, do mesmo diploma
, em ambos os casos com incidência do disposto na
Lei Maria da Penha
.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, em
04/08/2024
, por volta das oito horas da noite, na residência particular da vítima, situada na Rua 15, no Bairro Cristalino, Município de Água Boa/MT, o paciente
LUCIANO MILKEWICZ ERCICO
, vulgo “
Nene
”,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Lorraine Pinheiro da Silva
, tratando-se,
in casu
, de
conduta perpetrada contra mulher
, em contexto de
relação íntima de afeto
que existiu entre ambos, mediante, portanto,
violência doméstica e/ou familiar
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias, o paciente
deteriorou bens de sua ex-companheira
Lorraine Pinheiro da Silva
, com evidente motivo egoístico, de sorte a caracterizar violência patrimonial.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima e o paciente conviveram maritalmente por 07 (sete) meses e estavam separados há cerca de 05 (cinco) meses quando sobrevieram os fatos.

Na data,
Lorraine
foi à residência de
LUCIANO
, que, depois, não a deixou sair do local, vindo a agredir seu rosto com um aparelho de telefonia móvel. Não obstante, a vítima conseguiu deixar o imóvel, retornando para sua casa, onde reside com uma amiga; todavia,
LUCIANO
se dirigiu até lá, pedindo para que
Lorraine
fosse para casa com ele, oportunidade em que danificou as portas da residência em que
Lorraine
se abrigava.

Em razão desses fatos, realizada a prisão em flagrante de
LUCIANO
, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo plantonista, em audiência de custódia, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da inidoneidade do decreto segregatício

À vista do relatado, colhe-se da decisão objurgada que a medida segregatícia foi decretada com esteio no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, que autoriza a imposição do claustro preventivo na hipótese de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Na oportunidade, o d. juízo singular alinhavou que, “
[...]
tratando-se dos delitos tipificados nos arts. 129, §9o, e 148, §1o, I, do Código Penal, o somatório das penas cominadas, em seu grau máximo, supera o teto de 4 anos
. Logo, cabível a decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 313, I, do CPP
” (ID 232132686 – Pág. 56) — Destaquei.

Deve-se sublinhar que,
posteriormente
, com o oferecimento da
denúncia
, imputou-se ao paciente tão somente o cometimento dos delitos previstos pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, bem como pelo
art. 163, parágrafo único, I e IV, do mesmo diploma
, em ambos os casos com incidência do disposto na
Lei Maria da Penha
.

E, na hipótese do
art. 129, §13, do Código Penal
, cuida-se de crime punido com pena de
reclusão
, com quantitativo máximo em abstrato
igual a 04 (quatro) anos
; enquanto o delito do
art. 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal
, é punido com
detenção
, de
seis meses a três anos
; atingindo-se, portanto, de igual forma,
quantitativo máximo superior a 04 (quatro) anos.

Nesse ponto, reconheço que a adequação da prisão preventiva costuma ser
questionada
, uma vez que crimes apenados com detenção devem ser cumpridos em regime
aberto ou semiaberto
; no entanto, relembro que, conforme já decidido por esta eg. Corte de Justiça, “
[...]
a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
”
(N.U 1022033-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023). — Destaquei.

Dito isso,
com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1002852-94.2024.8.11.0021, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.231096 e o relato ofertado pela vítima, bem como laudo pericial referente à lesão suportada por ela [
esquimose violácea no lado esquerdo da face
].

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Consoante se depreende do referido
decisum
,
in verbis
:

“[...] Com efeito, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, isto porque, o boletim de ocorrência, representação da vítima e depoimentos dos policiais, trazem
fortes indícios de que o custodiado manteve a vítima em cárcere privado por cerca de uma semana, e quando ela conseguiu fugir, arrombou a porta da casa na qual se refugiou, quebrou o espelho do quarto que estavam seus pertences, bem como a tela de seu aparelho celular
.

Além disso, o relatório de antecedentes criminais extraído do sistema SEC, aponta que
o investigado responde a Ação Penal no 1003305-26.2023.8.11.0021, pela suposta prática dos crimes dos art. 147-A, § 1o, inciso II, e art. 150, ambos do CP, por perseguir e perturbar a privacidade de ex-companheira, bem ainda, por ter adentrado a residência da referida vítima sem o seu consentimento
.

Tal expediente se traduz em
fortes indícios de que, caso seja colocado em liberdade, voltará a delinquir e de que medidas diversas da prisão não serão suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

[...] No caso em tela,
a custódia cautelar se faz necessária para preservação da ordem pública, para fazer cessar a reiteração delitiva, dada a contumácia do custodiado em crimes específicos de violência doméstica
.

De se destacar a gravidade em concreto dos fatos, do que se extrai a periculosidade do custodiado,
vez que manteve a ofendida em cárcere privado por aproximadamente uma semana, havendo relatos de outros episódios de violência física, inclusive com relação sexual forçada
.

Diante das circunstâncias delineadas, constata-se que
a liberdade do autuado gera risco concreto para a sociedade e, principalmente, para a vítima, a qual representou criminalmente e pediu medidas protetivas de urgência
.

Assim, evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade dos fatos praticados, justificada está a decretação da cautelar extremada”.

(Decisão de ID 232132686 – Pág. 56). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
,

não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos pelos quais
LUCIANO
ressaiu denunciado são graves, tendo sido, ainda, praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher; à luz dos
elementos indiciários colhidos até o momento
, bem como do
conteúdo da denúncia ofertada pelo
parquet
,

não vislumbro motivos para manter LUCIANO excepcionalmente apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, conquanto o Boletim de Ocorrência n. 232132686 tenha sido lavrado com lastro em relato fornecido pela vítima, no sentido de que
LUCIANO
teria histórico de agressões associado ao consumo de bebida alcoólica, tendo, na data fatídica, agredido a ex-convivente no rosto, no intento de que ela desbloqueasse seu aparelho celular, após mantê-la em cárcere privado, “
pois o suspeito não deixava ela sair a mais de uma semana”
(
sic
), ao que se seguiu a fuga de
Lorraine
para a casa de uma amiga, local em que
LUCIANO
“
arrebentou a porta da sala e a porta do quarto pegou as malas da vítima e quebrou a tela do telefone da vítima
”; deve-se reconhecer que
não foram ouvidas
, pela d. autoridade policial,
outras pessoas além de
Lorraine
e de LUCIANO
, que negou categoricamente as acusações, aduzindo ser
Lorraine
usuária de drogas, bem como consignando que ela possuiria uma chave da casa em que coabitam;
não tendo sido colhidos
, tampouco,
elementos indiciários capazes de demonstrar a ocorrência de eventual cárcere privado
[tanto que, pelo referido delito, não houve o oferecimento de denúncia pelo
parquet
]; e subsistindo nos autos, tão somente,
registros fotográficos de dano a uma porta de metal
, consoante se vê do ID 232132686 – Págs. 40-43.

Ademais, quanto à lesão suportada pela vítima, colhe-se dos autos que se cuida de
lesão violácea em face à esquerda
(ID 232132686 – Pág. 22); não tendo sido colhidos, até o momento, elementos indiciários referentes às demais circunstâncias relatadas por
Lorraine
.

Por outro lado, é certo que
LUCIANO
responde também à Ação Penal n. 1003305-26.2023.8.11.0021, em que
denunciado
pela prática dos crimes descritos nos
arts. 147-A, § 1o, II, e 150, ambos do Código Penal
, igualmente cometidos em contexto de
violência doméstica
, conquanto contra vítima diversa, de forma que
não se pode falar em bons antecedentes.
Todavia, é certo que se trata de paciente
primário
, com
residência fixa
no distrito da culpa e exercente de
emprego lícito
, consoante se vê do ID 232132686 – Pág. 28.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é
habitual
no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO MILKEWICZ ERCICO,
tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, perante o qual tramita a Ação Penal n. 1002852-94.2024.8.11.0021, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o increpado.

Notifique-se a vítima do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024